Tribunal: TJMT
Processo: 1040418-42.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040418-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO FREITAS DA SILVA - CPF: 035.951.951-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO DURVAL CALHAO DA SILVA - CPF: 039.283.531-28 (VÍTIMA), PATRICK ALEXSANDER ALVES - CPF: 053.564.951-70 (VÍTIMA), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
REQUERIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL– ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO – MAJORANTE MANTIDA – 3. P
EDIDO
DE
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA
S
VÍTIMA
S
– IMPOSSIBILIDADE – OFENDIDO
S
MANTIDO
S
SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL –
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação total da confissão com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, não sendo demais registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se enquadra à hipótese, eis que somente uma condenação do apelante foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

2. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas, cabendo à defesa, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o artefato bélico é desprovido de potencial lesivo, porque o poder vulnerante integra a própria natureza do objeto.

3
. Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que o
apelante

e seu comparsa
mantiveram a restrição
da
liberdade
das

vítimas
por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.

4. R
ecursos
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto
por

Eduardo Freitas da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1040418-42.2021.8.11.0002
,
condenando-o

pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, capitulado no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal
, à
pena

de
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
2
5
(
vinte e
cinco
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s na razão de
1/
3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
139401233
,
formulou
os seguintes
pedidos
:
(
i
) compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da residência; (
ii
)
decote da causa de aumento prevista no § 2º, V, do art. 157, do Código Penal, por não ter ficado comprovada a restrição de liberdade das vítimas; e, por fim,
(
iii
)
o afastamento da majorante decorrente do
emprego
de arma
de fogo
, tendo em vista que
o artefato

não foi

apreendid
o
e
submetid
o

à
perícia técnica
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
139401242
,

requer

o
des
provimento
do presente

recurso
,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer

encontradiço
no ID
141739663
,
opinou “
pelo
parcial provimento
do apelo interposto, tão somente a fim de que seja efetuada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, incólume a decisão guerreada
”
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante
no ID
139401174
,

narra os fatos da seguinte
forma:

[...]
No dia 14/12/2021, por volta de 15:00 horas, na residência situada na Rua 07, n.º 495, bairro Boa Esperança, nesta Capital,
EDUARDO
e outro indivíduo não identificado, agindo com prévio ajuste de vontades e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si ou para outrem:

“01 (um) Toyota/Corolla XRS20
flex
, de cor preta e placa QBL8A16; 01 (um) televisor de 60 polegadas, marca PHILCO; 01 (um) console Xbox, de cor preta, com dois controles; 01(um) Notebook marca DELL; 01 (um) relógio BVULGARI, de cor dourada; 01 (uma) pulseira de ouro 25g; 01 (uma) corrente de ouro 38g; 01 (um) pingente de ouro, em forma de
Sifrão
, de 12g; 01 (um) aparelho celular Iphone 12 Pro Azul”,
de propriedade da vítima Patrick
Alexsander
Alves e;

“01 (um) par de tênis Nike
Shox
, de cor cinza e; 01 (um) aparelho celular Xiaomi azul”
, de propriedade da vítima Diogo Durval
Calhão
da Silva.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato,
Diogo
estava na casa de seu amigo
Patrick
, utilizando o computador no quarto, quando foi surpreendido por
EDUARDO
e seu comparsa, os quais estavam em posse de arma de fogo e anunciaram o roubo. Na sequência, mandaram
Diogo
deitar no chão, momento em que suas mãos foram amarradas para trás, com uma abraçadeira de plástico, recebendo ameaças de morte e chutes em seu corpo.

Cerca de meia hora após o início do roubo,
Patrick
chegou à residência e também foi rendido por
EDUARDO
e seu comparsa. Na ocasião,
Patrick
foi forçado a deitar no chão e recebeu ameaças de morte, caso olhasse para os ladrões.

Em seguida,
EDUARDO
e seu parceiro não identificado obrigaram
Patrick
a desbloquear seu aparelho celular para tentarem fazer um “
pix
” para a conta deles, porém, não obtiveram sucesso e, por conta disso, ficaram com muita raiva e começaram a dar chutes e socos na vítima
Patrick
, que recebia ameaças de morte o tempo todo.

Dando continuidade ao assalto,
EDUARDO
e seu comparsa subtraíram objetos pertencentes as vítimas e colocaram tudo no carro de
Patrick
. Depois de finalizar o roubo, trancaram
Patrick
no banheiro e empreenderam fuga com o veículo e os objetos descritos acima.

A Polícia Militar tomou conhecimento do ocorrido e foi informada pela vítima
Patrick
, que havia rastreado seu veículo Toyota Corolla, de placa QBL8A16, na comunidade Figueiral, situada na zona rural de Várzea Grande/MT.

Uma equipe da polícia se deslocou até a região e, após buscas pelo local, localizou o automóvel, o qual estava sendo conduzido por
EDUARDO
, e este armado, chegou a apontar a arma de fogo para uma aeronave da CIOPAER, que se encontrava no local, auxiliando na busca. Na sequência,
EDUARD
O jogou a arma de fogo pela janela do veículo, em uma região de mata e, após percorrer mais alguns quilômetros com o veículo, parou o automóvel, desceu e correu para o matagal, oportunidade em que a equipe da polícia fez o cerco e, após alguns minutos, localizou o denunciado e o prendeu em flagrante.

Foi realizada abordagem e busca pessoal em
EDUARDO
, oportunidade em que foi encontrada em sua cintura um coldre de revólver, e em seu bolso, duas abraçadeiras plásticas. Dentro do veículo, foram encontrados alguns dos objetos subtraídos, pertencentes às vítimas.

EDUARDO
foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela Autoridade Policial (ID. 73111499) e, na ocasião, reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

As vítimas
Patrick
e
Diogo
compareceram à Delegacia de Polícia, onde reconheceram
EDUARDO
como um dos autores do crime.
[...]

Destaques no original
.

A

materialidade e a autoria
do crime de roubo circunstanciado narrado na denúncia
se encontram devidamente comprovadas e não foram objeto de irresignação.

E,
no que concerne ao pleito
do
apelante visando à readequação
da
pena
que lhe fo
i
imposta
, insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
da
primeira
instância
, que
, sobre o tema,
assim se manifestou:

[...]
DOSIMETRIA DA PENA

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos

de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta

dos antecedentes juntados aos autos, ele responde a outros processos, inclusive 02 (duas)

condenações, por fatos anteriores ao descritos nestes autos, com sentenças já transitadas em

julgado, sendo que uma será valorada negativamente a título de maus antecedentes para a

determinação da pena-base e a outra será utilizada na agravante da reincidência (condenado

pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos nº 23082-97.2013.811.0042, cuja

sentença transitou em julgado em 06/10/2015).

Além disso, o acusado cometeu o delito nestes autos mediante restrição de

liberdade, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma

eventual resistência, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, a qual utilizarei como circunstancia judicial desfavorável.

Assim sendo, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos de

reclusão.

Verifico a incidência da agravante da reincidência (condenação pela 9ª Vara

Criminal da Comarca de Cuiabá, MT, extraída dos autos proc. nº 10636-96.2012.811.0042, com

sentença transitada em julgado em 13/02/2017), razão pela qual exaspero a pena em mais 06

(seis) meses, perfazendo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Todavia, reconheço

também a atenuante da confissão, razão pela qual entendo fazer a compensação parcial entre

esta e aquela, pois se trata de réu
multirreincidente
. Assim reduzo a pena somente em 03 (três)

meses, permanecendo em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Constato a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso

de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Percebo ainda a causa de aumento decorrente do

concurso formal (artigo 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6, considerando
-
se

que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando em 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15

(quinze) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária

pelo crime praticado em 25 (vinte e cinco) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30

do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 10 (dez) anos, 02

(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25
|(
vinte e cinco) dias- multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
FECHADO,
de acordo

com o que preceitua o artigo 33 § 2º “a”, do Código Penal, eis que é reincidente.

[...]

(ID
139401225
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação à segunda fase dosimétrica,
deve ser acolhido o pleito do apelante objetivando a compensação total da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) com a agravante da reincidência, pois o juízo de origem negou tal providência pelo fato de
ele
ser
multirreincidente
.

Isso porque a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a adoção dessa sistemática caso a confissão tenha servido como suporte ao decreto condenatório, por conta de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes. Ademais,
impõe-se
registrar que as exceções que vem sendo admitidas naquela Corte Superior para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se enquadra à hipótese, eis que somente uma condenação do apelante foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

Sendo assim, evidencia-se que a compensação integral é medida de rigor, sob pena de se incorrer em violação ao princípio do
ne bis in idem
, haja vista que, da forma como procedido pelo juízo
de primeiro grau
, uma das condenações definitivas foi utilizada, simultaneamente, em duas fases da dosimetria da pena, na primeira para conspurcar o vetor judicial dos antecedentes e na segunda para configura
r
a
multirreincidência
, circunstância que deve ser rechaçada.

Sobre esse assunto, a propósito, eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AUMENTO PROPORCIONAL.

[....]

6
.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (
EREsp
n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012,
DJe
4/9/2012), ressalvando apenas a
multirreincidência
. Precedentes
.

7. Nesse contexto, considerando 6 condenações suficientes para configurar a agravante da reincidência, proporcional a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea nos moldes em que realizada pelas instâncias ordinárias, resultando no aumento de 1/2.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 682.459/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021).

Destacamos

O apelante postula
,
igualmente
,
o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, argumentando que o instrumento bélico não foi apreendido e periciado. Contudo, não lhe assiste razão, na medida em que essa circunstância foi confirmada pelas declarações prestadas pelas vítimas nas duas oportunidades em que foram ouvidas
.

Com efeito, i
nfere-se, da sentença condenatória, que a vítima Patrick Alexander Alves, em juízo, afirmou que foi subjugado pelo
apelante
, que lhe apontou uma arma de fogo para a cabeça e ordenou que não lhe encarasse, conduzindo-o até o quarto, onde o amarrou com braçadeiras plásticas e, em seguida, o trancou no banheiro, tal como se infere das declarações
daquele
abaixo transcritas:

[...] Eu tinha ido comprar espetinho e o Diogo ficou em casa; demorei uns trinta minutos e quando voltei eles já estavam lá em casa e o Diogo amarrado com umas presilhas plásticas;
esse Eduardo já veio e apontou a arma na minha cabeça (Eduardo era quem portava e apontava a arma de fogo) e disse pra eu não olhar porque iria me matar; ele já me levou para o quarto e me prendeu com presilhas de plásticos e me trancou no banheiro
, pegou meu celular, fez eu passar a senha e queria fazer
pix
, mais não teve sucesso porque eu não tinha dinheiro na conta; o outro elemento ficou dentro da casa pegando as coisas; os dois estavam de boné, mais o Eduardo deu pra ver o rosto dele, ele ficou bem perto de mim; ele era meio gordinho, estava de calça e camiseta; eles levaram objetos meu e do Diogo e colocaram dentro do meu carro e fugiram;
eles nos deixaram amarrado; ficamos quase uma hora amarrados
; recuperei um pouco dos meus pertences; eu e o Diogo reconhecemos o Eduardo na delegacia; na hora eu olhei bem para o rosto dele, não tenho dúvidas; meu prejuízo foi em torno de uns quarenta mil reais [...]
Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo ofendido Diogo Durval
Calhao
da Silva,
na fase administrativo,
que

não foi inquirido em juízo, porém consignou,
à
autoridade policial, que
estava na casa do seu amigo Patrick quando foi surpreendido pelo apelante portando uma arma de fogo, que lhe apontou, afirmou ser um assalto, em seguida, o comparsa lhe amarrou e subtraiu seus pertentes
.

Veja-se esta parte do depoimento de Diogo Durval:

[...]Que o declarante estava na data de hoje na casa de seu amigo Patrick na Rua 7, nº 495, bairro Boa Esperança, em Cuiabá, dentro do quarto mexendo no computador
, quando foi surpreendido por um suspeito de estatura mediana, pardo, gordinho, vestindo uma camiseta listrada vermelha e branca e calça jeans, armado com um revólver calibre .38 de cor preta, que lhe apontou e disse que era um assalto
; que em seguida um outro suspeito alto, magro, pardo, cabelos encaracolado, que vestia calça jeans e camiseta escura e usava boné, entrou também no quarto e mandou deitar no chão; que amarraram suas mãos para trás com uma abraçadeira de plástico, em seguida começaram a ameaça-lo de morte, desferir chutes em seu corpo e perguntar onde estava o dinheiro; que começaram a revirar toda a casa e perguntaram se tinha mais gente em casa, ao que respondeu que seu amigo tinha saído mas que já estava retornando; que cerca de meia hora depois Patrick chegou e também foi rendido pelos suspeitos; que os colocaram amarrados e deitados no chão do quarto e dizendo que se olhassem para eles os matariam; que os suspeitos pegaram 01 televisor de 60 polegadas, marca Philco, 01 console Xbox de cor preta com dois controles, 01 Notebook marca Dell, 01 relógio BVULGARI de cor dourada, 01 pulseira de ouro 25g, 01 corrente de ouro 38g e um pingente de ouro em forma de
Sifrão
12g, 01 aparelho celular Iphone 12 Pro Azul, todos pertencentes à Patrick; QUE do declarante levaram um par de tênis Nike
Shox
, de cor cinza e um aparelho celular Xiaomi azul; QUE colocaram todos os objetos dentro do veículo Toyota/Corolla XRS20
flex
, de cor preta e placa QBL8A16, pertencente à Patrick,
após trancaram Patrick no banheiro e fugiram
; QUE reconhece o suspeito Eduardo Freitas da Silva, conduzido para esta central de flagrantes pelos policiais militares, como sendo o mesmo suspeito que roubou a casa de PATRICK e os objetos do declarante [...]
Destacamos

Como é sabido, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso
. Aliás,
no Incidente de Uniformização.de Jurisprudência n. 101.532/2015 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que resultou na edição do Enunciado n. 01,
o tema foi consolidado da seguinte forma
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

E, no que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma). 9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.
(HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022). Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).Destacamos

O mesmo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no
REsp
n. 961.863/RS, pela Terceira Seção,
encerrou
a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento segundo o qual
“
a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão
, haja vista que
já traz em si potencial de lesividade
”
.

Por outro viés, i
gualmente sem
consistência
o

pedido formulado pelo

apelante
objetivando a
exclusão d
a causa de aumento alusiva à restrição da liberdade das vítimas, prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal,
porqu
e

sem embargo de
ele
ter

afirmado que a
restrição
durou por curto período e que tal meio foi empregado para garantir o exaurimento do crime de roubo majorado,
ao revés
ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual que as vítimas foram mantidas
reféns por
período juridicamente relevante, superior
, portanto,
ao necessário à execução do crime em debate.

Conforme foi dito linhas volvidas

Patrick Alexander afirmou, em juízo, que teve suas mãos amarradas com braçadeira plástica e foi preso no banheiro, onde ficou por mais de uma hora após a fuga dos seus algozes
, o que potencializa a restrição
da
liberdade

das vítimas
, não obstante, antes des
s
e fato as duas

já
estivessem
cerceadas
no seu direito de ir e vir
,
eis que
simplesmente
não podiam
sair da casa por vontade própria,
por
que estav
am sob a vi
gilância do
apelante

e
sob a

mira de arma de fogo
.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto,

adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa.

2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos.

3.
A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
.

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
28/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local.

2.
O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
06/10/2020).
Destacamos

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento
daquela Corte Superior
, teve a oportunidade de
decidir
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE FOI MANTIDA PRESA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0012103-34.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – I -
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – PERÍODO DE TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME
- II - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME - III –INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – constatação de regra mais benéfica ao réu – dois crimes em uma só ação - IV - alteração de regime para o semiaberto – Procedência – ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EX OFFICIO -APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
;

II - Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, restando claro o critério de distribuição de tarefas entre ele e seus comparsas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive corrompendo menores para, com ele, praticarem o ilícito penal;

III – Demonstrado nos autos que o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente, quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu;

IV - Em face do novo quantum da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto (bons antecedentes), possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

(TJMT, N.U 0000263-92.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Assim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Eduardo Freitas da Silva, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista valoração negativa
dos maus antecedentes e
das
circunstâncias do crime
, fixo a pena basilar em
5
(
cinco
) anos de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, c
ompenso
-as integralmente
, atingindo a pena intermediária de
5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira
fase
, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e inexistentes causas de diminuição de pena, mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) efetuada na sentença
,
atingindo a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias multa.

P
resente, ainda, a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70,
caput
, do Código Penal), aumento a pena em 1/6 (um sexto), considerando que se tratam de duas vítimas diversas, resultando, a sanção definitiva de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

No que alude ao regime prisio
nal, mantenho o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
a
,
do Código Penal, em razão da
condição de reincidente da apelante.

Ressalto, ademais, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte d
o
apelante, dos requisitos elencados no art. 44, I, do Código Penal.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Eduardo Freitas da Silva
, apenas para
operar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, readequando sua pena final para
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial f
echado
, e
26 (vinte e seis) dias-multa
, mantendo, no mais, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022